Tribunal: STF
Processo: ARE 1464299
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (Doc. 10, fl. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” 



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RORAIMA alega que o acórdão recorrido violou o art. 100 da CF/1988.



    Aduz que, nos termos dos arts. 61 e 62 da Lei 4.320/1964, “o pagamento à empresa credora é devido após a sua regular liquidação, visto que a despesa pública passa por três etapas: o empenho, a liquidação e o pagamento” (Doc. 14, fl. 7).



    Afirma que “a liquidação tem como finalidade certificar se de fato houve o cumprimento da obrigação por parte do contrato, ao qual foi pactuado entre as partes. Analisa-se do mesmo modo a origem e o objeto do processo licitatório, o valor exato a ser pago, assim como o credor a quem se deve pagar visando à extinção da obrigação” (Doc. 14, fl. 7).



    Ressalta que “a presunção de certeza e liquidez do título executivo jamais poderá prevalecer, frente à prevalência do interesse público sobre o interesse particular e a consequente presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública” (Doc. 14, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a parte recorrente não demonstrou, de modo adequado, a repercussão geral da matéria; (b) incide a súmula 279 do STF ao caso; e (c) eventual ofensa à Constituição deu-se de maneira reflexa (Doc. 29).



    No Agravo, o Estado alega que (a) houve efetiva demonstração da repercussão geral; (b) a Súmula 279 do STF é inaplicável à hipótese dos autos; e (c) houve violação direta ao art. 100 da Constituição (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 4-5):



    4.2. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do § 3º do artigo 102 da Constituição Federal e do artigo 543 - A do CPC. 



    As ações de cobrança contra o Estado possuem repercussão geral e denota amplitudes econômicas, jurídicas, e até mesmo sociais que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, envolvendo toda a Sociedade Brasileira, considerando que este é um tema que atinge TODOS os Estados da Federação da República do Brasil, mas, neste, em especial, o de Roraima. 



    Econômica, porquanto uma decisão judicial que estabelece o pagamento de valores a uma de um Ente Federativo a uma Empresa, enquanto o Estado discute a executividade do título influi direta ou indiretamente na Economia do Estado. 



    Social, porque o fomento da economia repercute direta ou indiretamente na vida das pessoas, na distribuição de renda. 



    E, jurídica, levando em conta a própria técnica legislativa e interpretação das normas à luz da Constituição Federal que é a norma máxima do Ordenamento Jurídico brasileiro. 



    Dessa maneira, não podemos ter dúvidas quanto ao preenchimento pela Recorrente do requisito da REPERCUSSÃO GERAL que, somado aos demais, dá ensejo à remessa deste RE para julgamento pelo Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Vejam-se, a seguir, os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para decidir a controvérsia (Doc. 10, fls. 6-7):



    “As partes celebraram o contrato de n. 019/2015, com termo aditivo nº 19/2015, para a prestação de serviços especializados no gerenciamento e produção de documentos através de impressão a laser (monocromática ou colorida) e cópias reprográficas (preto e branco) incluindo equipamentos (copiadoras e impressoras) e suprimentos, decorrentes do Edital do Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços nº 001/2015. 



    Na ação de execução, a apelada requer a satisfação do crédito no valor de R$ 74.820,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais). 



    Os documentos acostados nos EP.1.5 (contrato SETRABES nº 0192015); 1.6 (Termo Aditivo); 1.7 (Carta de Cobrança SETRABES); 1.8 (Nota de Empenho); 1.9 (Notas Fiscais); 1.11 (Suprimentos SETRABES) são hábeis para comprovar em parte o fornecimento dos produtos e a prestação dos serviços pactuados no contrato de nº 019/2015 e no termo aditivo nº 19/2015. 



    […]



    Logo, o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a exigibilidade do contrato de nº 019/2015 e no termo aditivo nº 19/2015. 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, acolho em parte a preliminar de inovação recursal para conhecer de parte do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.”



    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente